Tribunal: STF
Processo: HC 205481
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Tailine Aparecida Camargo Monteiro, apontando como autoridade coatora o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 663.368/SP.
    Narra os autos que a paciente foi autuada em flagrante delito, no dia 10/9/19, pela prática do crime de tráfico de drogas (ante a apreensão de 1,756 kg de maconha, 34 g de haxixe, 440 g de cocaína, 174 g de crack), no âmbito da denominada Operação Sheik. 
    Ressalta a impetrante, em suma, ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar da paciente, direito à prisão domiciliar por ser mãe de criança menor de 6 anos ou por conta da pandemia de Covid-19 e do excesso de prazo da prisão preventiva.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que a prisão preventiva imposta à paciente seja revogada, ou substituída pela pela prisão albergue domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP.
    Examinados os autos, decido.
    Eis a ementa da decisão questionada:
    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO SHEIK. TRÁFICO DE DROGAS (1,756 KG DE MACONHA, 34 G DE HAXIXE, 440 G DE COCAÍNA, 174 G DE CRACK). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO DESDE 11/9/2019. PROCESSO COMPLEXO (8 RÉUS E DEZENAS DE TESTEMUNHAS). MORA NÃO CONFIGURADA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA (RISCO À CRIANÇA). PRECEDENTE. RISCO DE CONTÁGIO PELA COVID-19. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA QUANTO À SAÚDE DA PACIENTE. LIMINAR INDEFERIDA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER ACOLHIDO. Ordem denegada.”
    Inicialmente, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, a decisão por meio da qual foi convertida a prisão em flagrante em preventiva, destacou o risco à ordem pública, considerando que na residência da paciente foram encontradas drogas em grande quantidade e outros petrechos. Confira-se:
    “os indiciados foram presos por força de mandado de busca expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Capivari, logrando-se apreender com eles facões, manuscritos ligados ao tráfico, rolos de plástico filme, balanças de precisão, diversos telefones, além dos seguintes entorpecentes: 2 tijolos de maconha (1778 g) 2 porções de maconha (18,5 g), 1 porção de haxixe (34,4 g), 18 porções de maconha (38,9 g), 281 porções de crack (174 g) e 570 eppendorfs (446,1 g).”
    Consoante entendimento da Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 
    No que diz respeito à viabilidade da prisão domiciliar com fundamento na existência de filhos menores, vale dizer que a substituição da prisão preventiva por domiciliar na forma preconizada pelo inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal deverá também ser precedida do preenchimento de certas condições subjetivas para não se subverter a exegese das Leis nº 13.257/16 e nº 13.769/18, que visam tutelar os interesses e o bem estar do menor, também resguardados pela Estatuto da Criança e do Adolescente e pela própria Constituição Federal. 
    Nesse contexto, o fato de haver comprovação de que a paciente é mãe de um criança menor de 6 anos não autoriza por si só, a concessão de prisão domiciliar na forma do inciso V. 
    Anoto adicionalmente como registro que, no julgamento do HC nº 143.641/SP, a Segunda Turma, em 20/2/18, admitiu, historicamente, o primeiro habeas corpus coletivo para determinar a conversão da prisão preventiva em domiciliar de mulheres presas preventivamente, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 
    A partir do voto condutor do ilustre Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, assentou o colegiado, entre outras diretrizes, que a conversão da prisão preventiva em domiciliar naquelas hipóteses não seria absoluta, podendo ser mitigada em casos de crimes praticados pelas mães mediante violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais serão devidamente fundamentadas pelo juízo que denegar o benefício.
    Tenho que essa é exatamente a hipótese retratada nos autos, pois segundo se infere dos autos, o Tribunal estadual, fundamentadamente, afastou o pedido de substituição de prisão preventiva pela domiciliar pelos seguintes motivos: 
    “E a necessidade de cuidar de criança menor de 6 anos (fls. 17), não se suplanta em virtude daquelas circunstâncias. Aliás, não se provou ser imprescindível seus cuidados, concretamente (art. 318-A do Código de Processo Penal). Foi cumprido mandado de busca e apreensão, com prisão preventiva, em sua "residência", lá havia drogas e objetos acessórios, caracterizando-se o flagrante por tráfico e associação para o delito, independentes do crime de organização criminosa (fls. 28). Ora, se ela tinha tudo isso em casa, não se pode crer que seja boa influência para Emanuelle (fls. 17). Adiante, salienta que ela e Giovane eram um núcleo familiar, bem como os pais de Taline, Dorival e Laurinda, subnúcleo integrante da referida organização criminosa, comandada por Saulo Sousa, "Sheik", e por dois principais apoiadores, Caio e Antonio Marcos (fls. 29). A ação de Taline nos crimes é efetiva, envolve pessoas da família. 
    Ela é acusada de dois delitos permanentes, associação e organização criminosa, sendo assim, não se garante, por viver disso, segundo a inicial acusatória, que, em liberdade, interrompa a prática de delitos, colocando a criança em risco de sofrer traumas pela presença da polícia ou, até mesmo, alguma violência física. Ela crescerá num meio amoral, que não é o mais aconselhável. 
    Em último caso, seria de se pensar, até mesmo, na destituição do poder familiar que tenha em relação a sua filha e não permitir contato dos avós com a criança, se confirmadas as gravíssimas imputações.”
    A respeito do alegado excesso de prazo, destacou o ato decisório questionado a inexistência de desídia atribuível às instâncias originárias.
    Isso porque
     “Ao que se tem, a paciente está presa desde 11/6/2019 (fl. 31). 
    Então, razão não assiste à impetração, pois se trata de feito complexo – em que se apura a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (fl. 48), com 8 denunciados, com mais de 10 testemunhas (fl. 57) –, e inexiste culpa do Judiciário na eventual mora processual – isso porque, nos termos das informações prestadas, foram designadas audiências para interrogatórios dos réus Antonio Marcos Pereira e Dorival de Jesus Monteiro, respectivamente, para os dias 08/06/2021 e 14/06/2021, oportunidade em que também foram revisadas as prisões preventivas dos réus (fl. 88) –, porquanto o prazo de tramitação não traduz de plano violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, balizas de aferição da razoável duração do processo.”
    Diante dessas circunstâncias, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, mormente se levado em conta a compreensão do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, 
    “[n]ão se há cogitar de desídia judicial na tramitação do feito na origem, cujo processamento não foi concluído devido à complexidade do feito, evidenciada pela pluralidade de réus e consideradas as diversas testemunhas e a necessidade de expedição de cartas precatórias.” (HC nº 134.929/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 9/8/16)
    Perfilham esse entendimento:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. INDEVIDA DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ELEVADO NÚMERO DE RÉUS E COMPLEXIDADE DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento, bem como a pluralidade de réus e testemunhas (Precedentes: HC 133.580, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 30/03/20169, e HC 88.399, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 13/04/2007). (...)” (HC nº 126.356/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 25/8/16) 
    “Habeas corpus. 2. Operação Mymba Kuera (tráfico, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e violação de sigilo profissional). 3. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Complexidade da causa (pluralidade de réus). 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Gravidade demonstrada pelo modus operandi e possibilidade de reiteração delitiva. Réu acusado de integrar organização criminosa conhecida por Primeiro Comando da Capital – PCC. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.” (HC nº 132.172/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/5/16) 
    Por fim, relativamente às alegações de a paciente ter direito à prisão domiciliar por conta da pandemia de Covid-19, anoto que a defesa não logrou êxito em demonstrar que as instâncias ordinárias tenham negado observância à Recomendação nº 62 do CNJ.
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente